Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-90.2022.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011066-90.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR COSTA LEITE - CPF: 085.145.471-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE GONCALVES DE ABREU - CPF: 880.983.621-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO PRIVILEGIADO - ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA - APELO DEFENSIVO - ALMEJADA MITIGAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE
OVERRULING
- PRECEDENTE STJ - TEMAS 190/STJ E 158/STF - APELO DESPROVIDO.

1.
“Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ e ‘incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)’ (...)”
(AgRg no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023) e, ademais, o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS (Tema 158) firmou tese no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

2. A Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 190) firmou tese no sentido de que “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”.

3. “
Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
” (AgRg no AREsp n. 2.330.646/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024, DJe de 04/03/2024).

4. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR COSTA LEITE
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 1011066-90.2022.8.11.0006, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática do delito descrito no art. 155, § 2º, do CP (
furto privilegiado
), fixando-lhe a
pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos moldes e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, § 2º, CP), conforme sentença que se vê no id. 208305741, integrada pela decisão que acolheu embargos de declaração do apelante (vide Id. 208306152).

Em suas razões recursais (Id. 208306167) a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena ao argumento de que deve ser superada a vedação contida na Súmula 231/STJ, ou seja, almeja que na 2ª fase dosimétrica, a pena poderia ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da circunstância benéfica e preponderante da confissão, ainda que o juízo singular tenha fixado a pena base (na 1ª fase) no mínimo da sanção cominada.

Sustenta que a vedação em questão (sumula 231/STJ) viola diversos princípios que integram o Estatuto Constitucional do Direito de Defesa da Pessoa Humana, notadamente, o Princípio da Legalidade, o Princípio da Culpabilidade e o Princípio da Individualização da Pena, de modo que cogita a possibilidade de superação (
overruling
) do entendimento firmado.

Destaca ainda que o entendimento da Corte Superior de Justiça vai de encontro ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (CR, art. 1º, III), e com a regra que determina a Prevalência dos Direitos Humanos, inclusive, nas relações internacionais da República Federativa do Brasil (CR, art. 4º, II).

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para reduzir a pena intermediária ao menos na fração de 1/6 em razão da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 208306169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 213698193).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)
no dia 09 de novembro de 2022
, por volta da 09h30min, em residência particular, localizada na Rua Poupex, n.º 16, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT,
VITOR COSTA LEITE
, com consciência e vontade,
subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta marca Free Action, cor verde, de propriedade da vítima Lucilene Gonçalves de Abreu
.

(...) na data dos fatos o increpado
dirigiu-se até a residência da vítima
e, aproveitando-se que não havia pessoas na casa,
rompeu o cadeado do portão e subtraiu a bicicleta
. Desponta que
no momento em que
o denunciado
saía da casa, Jose Samuel de Oliveira, cunhado da ofendida e que reside em frente, visualizou o increpado em posse da bicicleta e realizou sua detenção, acionando a guarnição policial
.

(...) o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VITOR COSTA LEITE, como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal, (...)”. (
grifos meus
) (Id. 208305710).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art. 155,
caput
, do CP, contudo, em sede de embargos de declaração do acusado, foi reconhecida a causa de diminuição (
furto privilegiado – art. 155, § 2º, do CP
), fixando-lhe a
pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença, para que na segunda fase da dosimetria seja fixada a pena intermediária abaixo do mínimo legal cominado. Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante e dosar a pena o fez com o seguinte fundamento:

“(...) observo que
o réu, é primário e o objeto do furtado possui valor menor que um salário mínimo ao tempo dos fatos
, razão pela qual
o reconhecimento do furto privilegiado é medida que se impõe
. Passo, por conseguinte, à nova dosimetria da pena.

Conforme dispõe o preceito do artigo 155, § 2º, do Código Penal,
in verbis:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Quanto
à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a)
culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b)
antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o réu não é reincidente, uma vez que, ao tempo dos fatos, não possuí condenações transitadas em julgado. Logo, não há motivação para valorar negativamente a presente circunstância judicial;

c)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, APELAÇÃO Nº 133364, Relator DES. RUI RAMOS RIBEIRO). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, APELAÇÃO Nº 133364, Relator DES. RUI RAMOS RIBEIRO). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e)
motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, APELAÇÃO Nº 133364, Relator DES. RUI RAMOS RIBEIRO). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f)
circunstâncias do crime
- relacionam-se como o
“modus operandi”
. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o
comportamento da vítima
- em nada contribuiu para a prática delituosa, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as
consequências do crime
- foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base no mínimo legal
, isto é, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à
segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes, contudo
observo a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, que,
no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à
terceira fase
, inexistem causas de aumento, mas, no entanto
vislumbro a presença da minorante prevista no artigo 155, § 2°, do Código Penal, razão pela qual promovo a redução da pena intermediária em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 08 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa
.

Nos termos do artigo 60, do Código Penal, fixo o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, valor este que deverá ser monetariamente corrigido” (grifos meus) (Id. 208306152).

No que pertine à dosimetria da pena, verifica-se que na 1ª etapa, o juízo de primeiro grau fixou a pena base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa). Quando da segunda etapa, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicar seus efeitos, já que nos termos da Súmula 231/STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Diante disso, o pleito de afastamento da Súmula 231/STJ não prospera até mesmo porque não há superação do entendimento (
overruling
). A propósito, no sentido de inexistência de mitigação do enunciado sumular, o STJ se manifestou a respeito. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo
. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E DA MENORIDADE RELATIVA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal
, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2.
"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/6/2023, DJe de 23/06/2023)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO
. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Não pode haver a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ
. 2.
Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.646/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024, DJe de 04/03/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE
. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte
. 2. Entende-se que
"não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior"
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3.
Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)” (grifos meus).

Ainda nesta senda, a Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 190
), firmou tese no sentido de que
“
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
.

Ademais, em sede de repercussão geral, também o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS em regime de repercussão geral (
Tema 158
) firmou tese no sentido de que
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Portanto, a decisão de origem não merece reparos já que o juízo de primeiro grau seguiu a orientação dos Tribunais Superiores. A propósito, nesse ponto, sirvo-me do judicioso parecer ministerial:

“
O magistrado singular tão somente observou a disposição do art. 927, IV, do Código de Processo Civil (CPC)
–
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”
–
, em consonância à aplicação analógica legitimada pelo art. 3º do Código de Processo Penal (CPP), e, além disso
, ao contrário do pleito defensivo,
também respeitou
in totum
o insculpido no art. 315, § 2º, VI, do CPP, isso porque seguiu enunciado sumular ainda em vigência aplicável ao caso concreto
”. (grifos meus) (Id. 213698193).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de
Vitor Costa Leite
e mantenho a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024